Tribunal: TJDFT
Processo: 0002412-56.2015.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RÉ MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO CRIME. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. Nos termos artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.
3. Prevê o artigo 115 do Código Penal que serão reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o réu era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos, ou, na data da sentença, maior de setenta anos.
4. Assim, considerando que a ré era menor de 21 anos na data do fato e transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
5. Recurso provido.